Tribunal: TJPA
Processo: 0024574-94.2006.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. MÉRITO. VANTAGEM PREVISTA NO ART. 130 DA LEI 5.810/94 (ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIL DO ESTADO DO PARÁ). DIREITO À DIFERENÇA DA INCORPORAÇÃO ASSEGURADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 44/2003, NO ART. 94, §2º. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 20, § 3º e § 4º do CPC/73. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Resta consolidado o entendimento das Cortes Superiores de que deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, pois se trata de lei específica, bem como, de que o art. 10 do mesmo diploma, não autoriza, a apreciação de prazo previsto no Código Civil.2. Os autores preencheram todos os requisitos legais para recebimento da diferença de 20% (vinte por cento) do adicional incorporação por exercício de cargo em comissão, nos termos da sentença prolatada pelo juiz de piso que concedeu o direito para que o réu efetuasse o pagamento da referida diferença. 3. Com o advento da Lei complementar nº 44/2003 acrescentou-se o art. 94, §2º na Lei complementar nº 39/2003, assegurando o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais. 4. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS e DESPROVIDOS. À unanimidade.

Inteiro teor:
Acórdão n.º
Processo n°. 0024574-94.2006.8.14.0301
Comarca: Capital
Apelação Cível/Reexame Necessário
Apelantes: Estado do Pará e IGEPREV
Procurador do Estado: Antônio Carlos Bernardes Filho
Procurador(a) Autárquico(a): Milene Cardoso Ferreira
Apelados:
Niomar Viegas de Carvalho e outros

Advogado: Albano Henriques Martins Júnior
Procurado(a) de Justiça: Raimundo Mendonça Ribeiro Alves
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E

REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA.
MÉRITO.
VANTAGEM PREVISTA NO ART. 130 DA LEI 5.810/94 (ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIL DO ESTADO DO PARÁ). DIREITO À DIFERENÇA DA INCORPORAÇÃO asseguradA pela Lei complementar nº 44/2003, no art. 94, §2º. Honorários advocatícios em consonância com O art. 20, § 3º e § 4º do CPC/73. Manutenção da Sentença.
APELAÇÃO E
reexame necessário conhecidoS e DESPROVIDOS.
1. Resta consolidado o entendimento das Cortes Superiores de que deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, pois se trata de lei específica, bem como, de que o art. 10 do mesmo diploma, não autoriza, a apreciação de prazo previsto no Código Civil.
2. Os autores preencheram todos os requisitos legais para recebimento da diferença de 20% (vinte por cento) do adicional incorporação por exercício de cargo em comissão, nos termos da sentença prolatada pelo juiz de piso que concedeu o direito para que o réu efetuasse o pagamento da referida diferença.
3. Com o advento da Lei complementar nº 44/2003 acrescentou-se o art. 94, §2º na Lei complementar nº 39/2003, assegurando o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais.
4. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS e
desprovidoS
. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação e Reexame Necessário e CONFIRMAR a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação e Reexame Necessário (processo n.º 0024574-94.2006.814.0301)

de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada ajuizada por NIOMAR VIEGAS DE CARVALHO OLIVEIRA E OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ, pleiteando o pagamento da diferença da Gratificação pelo exercício de Cargos em Comissão, já incorporada as suas remunerações.
O Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (fls. 661/665):
(...) Isto exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos na inicial, para determinar que o IGEPREV pague aos autores a diferença de 20% (vinte por cento) do adicional de representação, não satisfeito no período de 24 de novembro de 2001 a 23 de novembro de 2006,inclusive em relação à gratificação natalina, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada parcela não paga e juros de mora na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, a partir da citação, CONDENO, ainda, o pagamento dos reflexos da diferença anteriormente referida nas férias e seu adicional de 1/3 em relação aos autores MANOEL FERNANDES DA COSTA, ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS E LUCY ARAÚJO DE SOUZA LEÃO, durante o período em que estes estavam em atividade, de 24 de novembro de 2002 a 23 de novembro de 2006, tudo nos termos da fundamentação e do que mais consta nos autos, resolvendo o mérito do processo, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, vencida a Fazenda Pública. Honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre a condenação, eis que sucumbente na maior parte dos pedidos, nos termos do artigo 21, parágrafo único do CPC (...).¿
As partes ESTADO DO PARÁ e IGEPREV interpuseram recursos às fls.686/687 e 666/675, pugnando pelo conhecimento e provimento da apelação.
Contrarrazões às fls.678/685, os apelados manifestaram-se pela manutenção da sentença de primeiro grau em sua totalidade.
O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de Apelação e Reexame necessário (fls.692/697).
Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fls. 688).
É o relatório do essencial.
VOTO
Presentes os pressupostos legais, conheço da Apelação e do Reexame Necessário, nos termos do art. 475 do CPC/73, passando a apreciá-los.
Inicialmente, impende analisar a prejudicial de mérito suscitada pelo IGEPREV e Estado do Pará, qual seja, a incidência da prescrição bienal.
De acordo com a jurisprudência recente do C.STJ, resta consolidado o entendimento das Cortes Superiores de que deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública, pois se trata de lei específica, bem como, de que o art. 10 do mesmo diploma, não autoriza, a apreciação de prazo previsto no código civil. Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
1. Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, em detrimento do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 (REsp 1.251.993/PR - art. 543-C do CPC).
2. Firmada a jurisprudência desta Corte no mesmo sentido da decisão embargada, aplica-se à espécie a Súmula 168/STJ. 3.Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EREsp 124789 / RS , Relatora Minª. ELIANA CALMON, publicado em 13/05/2013)
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008,
está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).
2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Públic
a. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).
3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.
(...)
5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico
. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).
6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.
(...)
8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.251.993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)
Destarte, uma vez pacificado o entendimento pelo C.STJ, o prazo prescricional que deve ser aplicado é o quinquenal, rejeito a preliminar.
Sem mais preliminares, passo ao mérito do recurso.
MÉRITO
Os autores pleitearam na exordial, o pagamento da diferença da Gratificação pelo exercício de Cargos em Comissão, já incorporada as suas remunerações, previsto na Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único - RJU), em seu art. 130: que assim estabelece:
Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.
§ 1º. O adicional corresponderá a dez por cento (10%) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de cem por cento (100%).
§ 2º. O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.
§3º. VETADO
§ 4º. Não fará jus ao adicional o servidor enquanto no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo direito de opção, sendo inacumulável com a vantagem prevista no art. 114. 166 V. arts. 70;,98; 99, II e 100.
Ocorre que o referido artigo foi revogado pela Lei complementar nº 044/2003, a qual publicada, passou a vigorar a partir de 24/01/2003.
Da análise dos autos, verifico que a sentença prolatada pelo juiz de piso concedeu o direito aos Autores para que o réu efetuasse o pagamento da diferença do adicional pelo exercício de cargo em comissão no importe de 20%, tomando por base o período entre de novembro de 2001 e novembro de 2006.
Sobre o tema, este E. Tribunal, há muito já se pronunciou sobre a possibilidade de ser contabilizado o período de exercício em função gratificada ou cargo de confiança antes da Lei 5.810/94, a saber:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL PELO
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO
- PRELIMINARES: DECADÊNCIA DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO CARÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TODAS REJEITADAS.
I -
TEM O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DIREITO DE VER INCORPORADO AOS
SE
US VENCIMENTOS, QUANDO EXONERADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.810/90 (RJU), O CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO), POR CADA ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO MESMO QUE OS CARGOS OU FUNÇÕES GRATIFICADAS TENHAM SIDO EXERCIDAS ANTES DA REFERIDA LE
I.
(MANDADO DE SEGURANCA Nº 200230042946, RELATORA: MARIA DO CEU CABRAL DUARTE, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, PUBLICAÇÃO: Data: 28/02/2005)
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS
DE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO ESTADO DO
ADICIONAL POR EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS
OU FUNÇÃO GRATIFICADA E PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS ADMISSIBILIDADE.
I - SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIL DO ESTADO DO PARÁ). O SERVIDOR PÚBLICO CIVIL ESTADUAL, TEM
DIREITO À INCORPORAÇÃO EM SEUS VENCIMENTOS, AO SER EXONERADO NA VIGÊNCIA DA LEI, AOS 10% (DEZ POR CENTO) POR CADA ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO
, MESMO QUE OS CARGOS COMISSIONADOS OU FUNÇÕES GRATIFICADAS TENHAM SIDO EXERCIDOS ANTES DO ADVENTO DA CITADA LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. II - SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.
(APELACAO CIVEL - REEXAME SENTENCA Nº 200330039299, RELATORA: MARIA HELENA COUCEIRO SIMOES, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, PUBLICAÇÃO: Data: 07/04/2005)
Assim, afasta-se desde já eventual alegação de que os Autores não possuíam direito adquirido no tocante a percepção do adicional pelo exercício de cargo de confiança, pelo fato dela ter se desvinculado quando já havia sido revogado o art. 130 da Lei 5.810/94, face o § 2, da Lei complementar nº 39/2003, incluído pela Lei complementar nº 044/2003, senão vejamos:
Art. 94. Omissis.
§ 2º
Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
.
Sobre o assunto, destaca-se raciocínio semelhante proferido por este E. TJPA:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ART. 130 DA LEI ESTADUAL 5.810/94. POSTERIOR POSSE EM CARGO EFETIVO NO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
III
Destarte, é evidente que o ora pleiteante preencheu todos os requisitos legais para a incorporação de adicional por exercício de cargo em comissão no intervalo de 10/04/1995 até a data da revogação da lei que lhe conferia tal direito, sendo-lhe devido a incorporação de 70% (setenta por cento) a ser calculado sobre a remuneração do cargo comissionado, a partir do requerimento administrativo formulado neste Tribunal de Justiça.
(TJPA Voto Vista no Acórdão nº 95766, Relatora Desª. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, publicado em 30/03/2011)
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ART. 130 DA LEI ESTADUAL 5.810/94. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. POSTERIOR POSSE EM CARGO EFETIVO NO PODER JUDICIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(Acórdão 104002, Relatora Desª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, publicado em 06/02/2012)
ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA
FUNÇÃO DE CHEFIA OU CARGO COMISSIONADO INCORPORAÇÃO REGIME JURÍDICO ÚNICO LEI 5.810/94, ART. 130 DIREITO LÍQUIDO E CERTO 1.
O art. 130 da Lei 5.810/94 estabelece a incorporação do adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função de chefia, tendo a impetrante comprovado seu direito líquido e certo, deve a segurança ser concedida
.
2. Segurança concedida, à unanimidade.
(Mandado de Segurança 2001.3.005044-7, Rel. Desa. MARIA HELENA D' ALMEIDA FERREIRA, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, julgado em 11/11/2009, DJe 16/11/2009)
No mesmo sentido, já decidiu o C.STJ, diferenciando-se no caso em tela apenas por se tratar de Lei Federal:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 8.911/1994. SERVIDOR NÃO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO. QUINTOS. POSSIBILIDADE.
1. "
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o servidor público que exercia cargo em comissão, antes da sua posse em cargo efetivo no serviço público, também possui direito à incorporação de quintos, desde que preenchidos os requisitos legais."
(Precedentes: AgRg no REsp 1.009.810/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.5.2011, DJe 1º.6.2011; AgRg no Ag 1.083.905/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 20.4.2009; REsp 744.964/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, Julgado em 30.10.2008, DJe 24.11.2008.) Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1281883 / DF, Relator Min. HUMBERTO MARTINS, publicado em 09/02/2012)
Deste modo, restando evidente de que os Autores fazem jus a gratificação pelo exercício em cargo em comissão, deve ser mantida a sentença recorrida que concedeu o pagamento da diferença de 20% (vinte por cento) na Gratificação Incorporada pelo Exercício de Cargo em Comissão (DAS).
Ante todo o exposto, CONHEÇO dos recursos de Apelação e Reexame Necessário, para confirmar a sentença na íntegra, nos termos da fundamentação.
É como voto
Oficie-se no que couber.
Após o trânsito em julgado, retornem-se os autos ao juízo a quo.
P.R.I.
Belém (PA),
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

SP/